Tribunal: STF
Processo: ARE 638056
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte.



    Questão relativa à negativa de concessão dos benefícios da justiça gratuita, decidida com fundamento nas provas dos autos. Ausência de repercussão geral, a obstar o trâmite do recurso.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria em discussão nestes autos.



    2. Cuidando-se de recurso a veicular tema a respeito do qual esta Corte já pacificou seu entendimento, a ele se deve negar seguimento, de plano, não havendo necessidade de serem tecidas ulteriores considerações acerca da eventual intempestividade do apelo extremo.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.